Tribunal: TJSP
Processo: 1022623-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Compra e venda. Promoção enviada por e-mail não atendida pelo anunciante. Determinado o cumprimento da promessa (crédito de 8 pontos em programa de milhagens de companhia aérea por cada Real gasto em compras no site da ré). Condenação da ré a cumprir a promessa e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00. Alegação da apelante de que a culpa pelo não recebimento dos pontos foi da

Ementa:
Compra e venda. Promoção enviada por e-mail não atendida pelo anunciante. Determinado o cumprimento da promessa (crédito de 8 pontos em programa de milhagens de companhia aérea por cada Real gasto em compras no site da ré). Condenação da ré a cumprir a promessa e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00. Alegação da apelante de que a culpa pelo não recebimento dos pontos foi da autora, por não realizar as compras por meio de "hotsite" destinado à finalidade. E-mail enviado com a promoção que não trazia nenhuma informação a respeito de condições para realizar a compra efetivada pela consumidora. Determinação para o cumprimento da promessa ratificada. Danos morais existentes, pela perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade da autora. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor arbitrado mantido, pois atende à dupla finalidade do instituto, punitiva ao ofensor e compensatório à vítima. Apelo improvido.